Tribunal: TJSP
Processo: 2101320-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que afastou a aplicação das penalidades da Lei no 8.429/1992, relativamente ao cargo de médico, distinto daquele no qual foram praticadas as condutas, objeto de ação civil pública – Pedido de reintegração ao cargo de origem – Admissibilidade – Ausência de notícia sobre eventual recurso extraordinário ao qual tenha

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que afastou a aplicação das penalidades da Lei no 8.429/1992, relativamente ao cargo de médico, distinto daquele no qual foram praticadas as condutas, objeto de ação civil pública – Pedido de reintegração ao cargo de origem – Admissibilidade – Ausência de notícia sobre eventual recurso extraordinário ao qual tenha sido concedido efeito suspensivo – Cumprimento provisório de sentença e decisão agravada que se fundam em ordem vinda de instância superior – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101320-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Getulina, em que é agravante MUNICÍPIO DE
GUAIMBÊ, é agravado SEISU KOMESU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101320-64.2020.8.26.0000 - Voto no 29294 Página 2 de 4
VOTO No 29294
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101320-64.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: GETULINA
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ
AGRAVADO(S): SEISU KOMESU
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão monocrática do
Superior Tribunal de Justiça que afastou a aplicação das
penalidades da Lei no 8.429/1992, relativamente ao cargo de
médico, distinto daquele no qual foram praticadas as condutas,
objeto de ação civil pública Pedido de reintegração ao cargo de
origem Admissibilidade Ausência de notícia sobre eventual
recurso extraordinário ao qual tenha sido concedido efeito
suspensivo
Cumprimento provisório de sentença e decisão
agravada que se fundam em ordem vinda de instância superior
Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de
Guaimbê contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da Comarca de
Getulina (traslado de fls 25/27) em cumprimento de sentença em
mandado de segurança impetrado pelo medico Seisu Komesu em face do
então Prefeito dessa urbe que, em essência, determinou a reintegração
do agravado ao cargo de médico municipal conforme decisão
monocrática provinda do Superior Tribunal de Justiça.
Pedido de reforma sumariado no argumento de que a
decisão do Superior Tribunal de Justiça não transitou em julgado e está
sujeita a recurso extraordinário. Além disso, a pretensão da parte adversa
é inexequível e deve aguardar o término do processo (fls 1/18).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 71/72).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 76/79).
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo improvimento
do recurso (fls 84/85).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101320-64.2020.8.26.0000 - Voto no 29294 Página 3 de 4
O ex-servidor Seisu Komesu impetrou mandado de
segurança contra ato tido como violador de direitos atribuído ao Prefeito
Municipal de Guaimbê, consistente na sua demissão do cargo de médico
dessa urbe em decorrência de penalidade de perda da função pública
aplicada em ação de improbidade administrativa (petição inicial de fls
28/37). Ordem denegada ne instância de origem e em apelação
distribuída a esta 5a Câmara de Direito Público (fls 39/43 e 44/49, com
embargos de declaração rejeitados a fls 50/55).
Não obstante, o impetrante Seisu Komesu venceu no
Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão monocrática datada de
27/04/2020, proferida pela relatora Ministra Regina Helena Costa nos
autos do Recurso Especial no 1860653/SP:
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de
Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Especial, para afastar a aplicação das
penalidades da Lei no 8.429/1992, relativamente ao cargo de médico,
distinto daquele no qual foram praticadas as condutas, objeto da
presente ação civil pública, nos termos expostos (traslado de fls 56/59).
Então o ex-servidor deu início ao cumprimento provisório
do julgado requerendo sua reintegração ao antigo cargo de médico, o
que foi deferido pelo digno magistrado a quo nos seguintes termos:
Ante
o
exposto,
DETERMINO
INTIME-SE
PESSOALMENTE a autoridade coatora para que dê imediato
cumprimento à ordem emanada do v. Acórdão prolatado pelo E. STJ no
Recurso Especial de no 1860653 - SP, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de incidência de multa cominatória diária de R$ 500,00
(quinhentos) reais até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta) mil reais. Eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101320-64.2020.8.26.0000 - Voto no 29294 Página 4 de 4
a decisão agravada.
Respeitadas as razões recursais, o recurso será improvido.
Com efeito, não há notícia nos autos da interposição, pelo
Município de Guaimbê, de eventual recurso extraordinário e, menos
ainda, de efeito suspensivo a ele atribuído.
Logo, é possível o cumprimento provisório de sentença em
obediência a ordem vinda de instância superior. Além disso, como bem
observou a douta Procuradora de Justiça oficiante nos autos as fls 85:
De se ressaltar, ainda, que os autos versam sobre
obrigação de fazer, qual seja: a reintegração de servidor desaposentado
e demitido a bem do serviço público.
Assim, na esteira do entendimento do STF em sede de
repercussão geral (tema no 45), o feito não se sujeita ao regime de
precatórios:
“A execução provisória de obrigação de fazer em face da
Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios" (RE
573.872, repercussão geral).
Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator